Tribunal: TJES
Processo: 5006241-90.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006241-90.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE PEDRO BORSOI BUSSULAR

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. REFINANCIAMENTO AUTOMÁTICO. DANO MORAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de débito de cartão de crédito e improcedente o pedido reconvencional de indenização por danos morais.

2. O apelante sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança, ao argumento de que o inadimplemento se consolidou em 2016. Pleiteia, em sede de reconvenção, a condenação da instituição financeira por danos morais, decorrentes da cobrança de dívida prescrita e da manutenção de seu nome em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão central consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de dívida de cartão de crédito sujeita a refinanciamentos automáticos e unilaterais pelo credor e, consequentemente, verificar se a cobrança judicial de dívida prescrita configura ato ilícito passível de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. O termo inicial da contagem do prazo é a data do vencimento da fatura em que se consolidou o inadimplemento, sendo irrelevantes os refinanciamentos automáticos posteriores. 5. A prática de refinanciar mensal e unilateralmente o saldo devedor, incorporando-o à fatura subsequente com novos encargos, não configura novação da dívida (art. 360, CC), por ausência de ânimo de novar do devedor, e não tem o poder de postergar o início do prazo prescricional, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva. 6. A instituição financeira descumpriu a Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central do Brasil, que veda a manutenção do consumidor no crédito rotativo por prazo superior a um ciclo de faturamento, devendo oferecer linha de crédito parcelada. A omissão em cumprir a norma regulamentar consolidou a exigibilidade da totalidade da dívida, firmando o marco prescricional em abril de 2017. 7. Tendo a ação de cobrança sido ajuizada em setembro de 2022, mais de cinco anos após o marco inicial, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição. 8. A cobrança judicial de dívida prescrita, bem como a manutenção da inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, configura ato ilícito que enseja o dever de indenizar por danos morais, na modalidade
in re ipsa
, ou seja, de forma presumida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível conhecida e provida para, reformando a sentença, (a) reconhecer a prescrição e julgar improcedente a ação de cobrança e (b) julgar procedente a reconvenção para condenar a instituição financeira em danos morais. 10.
Tese de julgamento:
"1. O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de dívida de cartão de crédito é a data do inadimplemento, consolidada com o vencimento da fatura não paga, sendo irrelevantes para esse fim os refinanciamentos automáticos e unilaterais do saldo devedor, por violação à boa-fé objetiva. 2. A inobservância, pela instituição financeira, da obrigação de oferecer parcelamento do saldo devedor do cartão de crédito, nos termos da Resolução nº 4.549/2017 do BACEN, consolida a exigibilidade de todo o débito e firma o marco inicial da prescrição. 3. A cobrança judicial de dívida prescrita, com a manutenção do nome do devedor em cadastros restritivos, gera dano moral
in re ipsa
."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil (CC), arts. 206, § 5º, I, 360 e 422; Código de Processo Civil (CPC), art. 487, II; Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central do Brasil.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 362/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ PEDRO BORSOI BUSSULAR
em face da r. sentença (id. 15100443) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
, julgou procedente o pedido autoral para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 25.247,28 (vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos), e improcedente o pedido reconvencional.

Inconformado, o réu interpõe o presente recurso (id. 15100444), sustentando, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão autoral. Argumenta que a prática da apelada de realizar sucessivos refinanciamentos mensais do débito, desde o último pagamento em 2016, foi ilegal e não pode ter o condão de postergar o termo inicial do prazo prescricional. Defende que a contagem deveria iniciar-se a partir do último uso efetivo do cartão (05/05/2016) ou, no mais tardar, da data em que a Resolução nº 4.549/2017 do BACEN deveria ter sido aplicada (05/04/2017).

Alega, ainda, cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, que seria essencial para demonstrar a abusividade dos juros aplicados às peculiaridades do caso concreto. Por fim, reitera o pedido de indenização por danos morais formulado em reconvenção, decorrente da cobrança e inscrição de dívida prescrita.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões (id. 15100450), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5006241-90.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE PEDRO BORSOI BUSSULAR

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ PEDRO BORSOI BUSSULAR
em face da r. sentença (id. 15100443) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
, julgou procedente o pedido autoral para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 25.247,28 (vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos), e improcedente o pedido reconvencional.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança, da legalidade dos refinanciamentos sucessivos do débito de cartão de crédito e da configuração de dano moral indenizável.

1)
Da Prejudicial de Mérito: Prescrição

O apelante suscita, como tese principal, a prescrição da pretensão de cobrança da dívida. Aduz que o Juízo
a quo
equivocou-se ao considerar a data da última fatura gerada unilateralmente pela credora como termo inicial do prazo prescricional, ignorando que o inadimplemento remonta ao ano de 2016. E, já adianto, entendo que razão lhe assiste.

A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em 05 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. O cerne da questão é definir o termo inicial para a contagem de tal prazo no caso concreto.

Da análise dos autos, extrai-se que o último pagamento realizado pelo apelante ocorreu em 12/04/2016, e o último uso efetivo do cartão de crédito se deu na fatura com vencimento em 05/05/2016. A partir de então, a instituição financeira apelada passou a refinanciar mensal e automaticamente o saldo devedor, incorporando-o à fatura subsequente com novos encargos.

Tal prática, que se estendeu por anos, não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário como meio de afastar a prescrição. Os sucessivos refaturamentos não configuram novação da dívida, nos termos do art. 360 do Código Civil, pois ausente o inequívoco ânimo de novar e, principalmente, a manifestação de vontade do devedor em contrair nova obrigação para extinguir a anterior. O que se observa é a mera rolagem da mesma dívida, com o acréscimo contínuo de encargos.

Admitir que a credora possa, unilateralmente, postergar o termo inicial da prescrição por meio de refinanciamentos automáticos seria violar frontalmente o princípio da boa-fé objetiva. A inércia da instituição financeira em adotar medidas efetivas de cobrança ou em consolidar o débito em um parcelamento legalmente previsto não pode beneficiá-la, mantendo o consumidor indefinidamente sujeito à sua pretensão.

Ademais, a conduta da apelada afrontou diretamente a Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central do Brasil, que entrou em vigor em abril de 2017. A referida norma estabeleceu que o saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando não liquidado integralmente, só poderia ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente, devendo, após esse prazo, ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado em condições mais vantajosas.

A própria apelada demonstrou ciência da norma, ao inseri-la de forma informativa na fatura com vencimento em 05/04/2017. Contudo, como comprovam as faturas posteriores, a instituição financeira não cumpriu a determinação, persistindo na prática de refinanciamento rotativo do saldo total.

Portanto, o débito do apelante deveria ter sido consolidado e objeto de parcelamento, no mais tardar, em abril de 2017. A omissão da apelada em cumprir a norma regulamentar caracteriza o momento em que a dívida se tornou plenamente exigível em sua totalidade, consolidando o termo inicial da prescrição.

Considerando que a presente ação de cobrança foi ajuizada somente em 29/09/2022, transcorreu lapso temporal superior aos 05 (cinco) anos previstos no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Desta forma, a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição.

2)
Da Análise da Reconvenção: Dano Moral

Reconhecida a prescrição da dívida, a cobrança judicial e a manutenção da inscrição do nome do apelante em cadastros de proteção ao crédito configuram ato ilícito.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, que prescinde da comprovação do efetivo prejuízo, sendo este presumido da própria conduta lesiva.

Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe para julgar procedente o pedido reconvencional e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois reais), o qual mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Com o provimento do recurso e a reforma integral da sentença, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos, para que a autora/reconvinda, ora apelada, arque com a totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios tanto da ação principal quanto da reconvenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para REFORMAR integralmente a r. sentença e, em consequência:

a) ACOLHER a prejudicial de mérito para RECONHECER A PRESCRIÇÃO da pretensão de cobrança e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado na ação principal, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

b) JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO RECONVENCIONAL para condenar a autora/reconvinda, DACASA FINANCEIRA S/A, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do réu/reconvinte, JOSÉ PEDRO BORSOI BUSSULAR, corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362/STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data da inscrição indevida).

c) INVERTER os ônus da sucumbência, condenando a autora/reconvinda ao pagamento integral das custas processuais (da ação principal e da reconvenção) e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa principal, já considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)